Tribunal: TJSP
Processo: 1002272-40.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
MONITÓRIA. Sentença homologatória de acordo judicial, proferida em 24/07/2003. Execução de título judicial extinta sem julgamento do mérito, por sentença disponibilizada no DJE de 12/07/2011. Distribuição da ação monitória em 26/04/2017. Prescrição da exigibilidade do débito. Prazo prescricional quinquenal ultrapassado. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Possibilidade da discussão

Ementa:
MONITÓRIA. Sentença homologatória de acordo judicial, proferida em 24/07/2003. Execução de título judicial extinta sem julgamento do mérito, por sentença disponibilizada no DJE de 12/07/2011. Distribuição da ação monitória em 26/04/2017. Prescrição da exigibilidade do débito. Prazo prescricional quinquenal ultrapassado. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Possibilidade da discussão quanto à prescrição do título que fundamenta o pedido monitório. Matéria de ordem pública, que não foi deduzida, tampouco apreciada anteriormente nos autos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000305887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002272-40.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MAURO
AUGUSTO FORSAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUZANA HEMENGUE
TORRES DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002272-40.2017.8.26.0038 -Voto no
2
VOTO No 31325
APELAÇÃO No 1002272-40.2017.8.26.0038 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: MAURO AUGUSTO FORSAN (Assistência Judiciária)
APELADA: SUZANA HEMENQUE TORRES DE SOUZA (Assistência Judiciária)
COMARCA: ARARAS
JUIZ: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
MONITÓRIA. Sentença homologatória de acordo judicial,
proferida em 24/07/2003. Execução de título judicial extinta sem
julgamento do mérito, por sentença disponibilizada no DJE de
12/07/2011. Distribuição da ação monitória em 26/04/2017.
Prescrição da exigibilidade do débito. Prazo prescricional
quinquenal ultrapassado. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil. Possibilidade da discussão quanto à prescrição do título que
fundamenta o pedido monitório. Matéria de ordem pública, que
não foi deduzida, tampouco apreciada anteriormente nos autos.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 369, de relatório adotado, julgou extinta sem
julgamento do mérito ação monitória movida por MAURO AUGUSTO FORSAN em face
de SUZANA HEMENQUE TORRES DE SOUZA, por ausência de interesse de agir, nos
termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 374/385), arguindo a inocorrência de prescrição, vez
que o prazo prescricional é vintenário. Sustenta o cabimento da monitória fundada em
título executivo prescrito e a exigibilidade do débito, oriundo de sentença homologatória de
acordo judicial. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 387/392.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002272-40.2017.8.26.0038 -Voto no
3
Em demanda anteriormente ajuizada pelo autor contra a ré (ação de
indenização por dano material processo 609/2002), foi proferida sentença homologatória
de acordo, em 24/07/2003 (fls. 27/29).
Iniciada a execução de título judicial (proc. 2.229/2003 fls. 36), o
processo foi extinto em 27/06/2011, diante da ausência de indicação, pelo credor, de bens
penhoráveis da executada, consoante estabelece o § 4o do artigo 53 da Lei no 9.099/95 (fls.
138).
Em se tratando de ação monitória fundada em sentença homologatória de
acordo, o prazo prescricional é quinquenal (artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil1), e
deve ser contado da data da disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico
(29/08/2003 fls. 30). Ainda que se considere a interrupção do prazo prescricional pela
distribuição da execução de título judicial, infere-se que a pretensão almejada pelo
recorrente está acobertada pela prescrição, vez que a sentença de extinção da execução foi
disponibilizada no DJE de 12/07/2011 (fls. 138/139), enquanto a demanda monitória foi
distribuída apenas em 26/04/2017.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, consumada a prescrição da
pretensão de cobrança do débito, o credor está impossibilitado de exigir o crédito.
Observo que não foram apresentados embargos monitórios, de modo que
a conversão do mandado monitório em executivo operou-se por despacho de mero
expediente, sem conteúdo decisório. Cabível, portanto, a discussão quanto à prescrição do
título que fundamenta o pedido monitório, matéria de ordem pública, que não foi
anteriormente deduzida, tampouco apreciada nos autos.
A inércia do credor em exercer o direito de cobrança, no prazo legal,
implica extinção da pretensão creditória. Embora o crédito exista, não é mais dotado de
1 CC, “Art. 206. Prescreve:
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002272-40.2017.8.26.0038 -Voto no
4
exigibilidade. Assim, caso a devedora não efetue o pagamento de maneira espontânea, não
pode mais ser compelida a fazê-lo.
Assim considerado, o processo deve ser extinto, nos termos do artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, mantenho a extinção do processo, ainda que por
fundamento diverso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator